Tribunal: STF
Processo: Rcl 42165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0003417-39.2019.8.03.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o município de Itaubal do Piririm-AP apresenta o seguinte contexto fático (fls. 14-18): 
    O Tribunal de Justiça do Amapá, desde modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, vem, equivocadamente, interpretando o julgado e majorando, a cada ano, o percentual de comprometimento da receita corrente liquida utilizada para o pagamento dos precatórios.
    Observe que, em 2019 O Município de Itaubal, no cálculo do percentual da Receita Corrente Liquida – RCL para 2020 enfatizou que o percentual de 2% (dois por cento) ficaria de acordo com sua capacidade financeira e orçamentária para o ano subsequente, isso daria um valor mensal de R$ 27.511,99 (vinte e sete mil quinhentos e onze reais e noventa e nove reais) e anualmente o montante chegaria ao importe de à R$ 330.143,88 (trezentos e trinta mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) mas o estudo ainda havia a projeção de poder chegar ao importe de 4% (quatro por cento), ou seja, daria pra se fazer um esforço imensurável para dobrar o percentual, conforme análise de plano de pagamento acostado do evento 27 do Processo nº 0003417-39.2019.8.03.0000 que tramite Naquele Corte do Estado do Amapá anexado ao presente pedido.
    Ainda diante de toda explanação acerca da realidade financeira daquele Município a Secretaria de Precatório do TJAP insistiu em mensurar que o cálculo correto é o percentual de 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), o que corresponde a um repasse anual de R$ 953.123,78 (novecentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos), assim, Nobre Ministro, é claro e evidente que não terá outra alternativa ao Gestor Municipal senão o pagamento compulsório, colocando em risco inclusive a possibilidade de ser Denunciado pelo Ilustre Ministério Público Estadual pelo fato de não está honrando de forma voluntária com os referidos pagamentos de precatórios, além de que este cálculo exacerbado acima da realidade financeira/orçamentaria do Município de Itaubal/AP impossibilita colocar em dias suas despesas permanentes, tudo sobre o ótica da interpretação que a quitação integral da dívida deve ocorrer nos exercícios vindouros, a partir de 2016.
    Ainda no sentido de sensibilizar Aquele Corte Suprema Estadual aquele Município através de sua Procuradoria Municipal engajou com um pedido de reconsideração da decisão que fixou o aporte percentual de 7,34% de sua receita corrente liquida – RCL para plano de pagamento ano – 2020 para que aceitasse sua proposta inicial dos 2%( dois por cento), fato que poderia ser projetado aos 4% (quatro por cento), mas assim não entendeu o TJAP, pois nas palavras do Desembargador João Lages, “Gestão de Precatórios não tem margem para decidir, no sentido de facilitar o pagamento, fora dos balizamentos impostos pela Emenda Constitucional nº99, de 14 de Dezembro de 2017, em sua combinação com EC 94/16”, nesta mesma decisão referido Desembargador ainda citou vários instrumentos como os empréstimos e as compensações, por se tratarem de dividas liquidas e certas e assim sem margem para discursões.
    Tal decisão afronta está equivocada e em total afronta aos efeitos da modulação das ADIs 4.357 e 4.425, exigindo percentual da RCL em patamar suficiente para a quitação dos débitos de precatórios em 05 exercícios financeiros.
    (...)
    Ocorre que, referida decisão, como já dito, demonstra interpretação equivocada da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que ficou decidido que por cinco exercícios financeiros, a partir de 2016, os entes públicos estariam vinculados aos percentuais mínimos da receita corrente liquida.
    (...)
    Ressalte-se que, ainda em 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento dos 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), verba a ser bloqueada da RCL do Município de Itaubal, conforme decisão contida no evento 54 do Processo que tramita Ressalte-se que, ainda em 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento dos 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), verba a ser bloqueada da RCL do Município de Itaubal, conforme decisão contida no evento 54 do Processo que tramita no TJAP de nº 0003417-39.2019.8.03.0000 anexa à presente Reclamação.
    Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços ao Munícipes, razão pela qual o Reclamante não vêm realizando o de forma voluntária, realidade que deverá ensejar o bloqueio nos próximos dias, caso esta Corte Supremo não corrija referidos cálculos de pagamento de precatórios.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 18-35):
    Em razão da grande problemática envolvendo os precatórios, o legislador editou a EC 97 como uma forma de dar celeridade aos pagamentos desses títulos, não deixando de lado a capacidade de pagamento de cada ente devedor. Nesse contexto a referida EC permitiu que os Estados, Municípios e Distrito Federal optassem por um dos regimes descritos no § 1º, do art. 97, do ADCT.
    (...)
    Ocorre que, nos anos de 2009 e 2010, o Conselho Federal da Ordem de Advogados em conjunto com outras entidades, e a Confederação Nacional da Industria, ajuizaram ações direta de inconstitucionalidade (ADI 4.357 e ADI 4.425), apontando vicio de inconstitucionalidade no regime especial de pagamento.
    (...)
    Em seguida a declaração de inconstitucionalidade, ocorreu intensa discussão quanto aos efeitos da decisão proferida nas ações de inconstitucionalidades. Em razão da grande instabilidade gerada, o STF em questão de ordem resolveu modular os efeitos da decisão, dando sobrevida ao regime especial de pagamento deprecatórios, de cinco exercícios financeiros, a parti de 2016.
    (...)
    Ocorre que, a partir desse momento o Tribunal de Justiça do Amapá interpretou equivocadamente que a dívida de precatórios deveria ser quitada integralmente dentro desses 05 (cinco) exercícios financeiros, exigindo que o Reclamante quitasse o débito integral até 2020.
    Contudo, veio ao mundo jurídico a EC 99 apenas para elastecer o prazo do regime especial para pagamento de precatórios até 2024, nada trazendo sobre a MAJORAÇÃO do percentual de comprometimento da receita corrente liquida prevista no art. 97da ADCT.
    Porém, o Reclamado permanece interpretando que o débito total dos precatórios deve ser quitado até 2024, exigindo para o ano de 2020 o percentual de 4% da receita corrente liquida para pagamentos dos precatórios.
    (...)
    Entretanto, a respeitável decisão do Juízo da Secretaria Especial dos Precatórios, nos autos do processo nº 0003417-39.2019.8.03.0000 – TJAP, afronta a autoridade do que fora decidido na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. Pois, repita-se, naquela ocasião, ficou decidido que o período de cinco exercícios financeiros diz respeito apenas e tão somente ao tempo de existência do plano especial de agamento de precatórios, e no tocante ao percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento ficou decidido que seria o mínimo previsto na EC62.
    Esta Suprema Corte, em algumas oportunidades já enfrentou a mesma questão, decidindo sempre da mesma forma, mantendo o entendimento que o percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento de precatórios dever ser aquela descrito na EC 62, e que a postura do Tribunal Estadual em majorar o referido percentual afronta a autoridade da decisão das ADIs 4.357 e 4.425.
    (...)
    Assim, observando as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, concluímos que o ato dos Tribunais Estaduais, inclusive o ato do Tribunal de Justiça do Amapá em majorar o percentual para 7,34% da receita corrente liquida - RCL e quitação integral dos precatórios em cinco anos, conforme decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, no evento 54 do Processo nº 00034-39.8.03.0000, anexa a este pedido, afronta a autoridade das decisões ADIs 4.357 e 4.425, ensejando intervenção desta corte para garantir ao Reclamante o pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido na ADCT, art. 97, § 2º, II, “a”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de cassar a Decisão Reclamada, emanada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003417- 39.2019.8.03.0000, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e assegurar ao Reclamante o pagamento administrativo ou judicial, do valor mensal equivalente a 1% (um por cento) da RCL para pagamento dos precatórios, ou em ORDEM SUBSIDIÁRIA, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (“percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 (fls. 39/40)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX).
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    Na hipótese, a autoridade reclamada determinou o aporte mensal de 7,34 (sete vírgula trinta e quatro por cento) da receita corrente líquida do Município de Itaubal do Piririm-AP, estimado em R$ 79.426,98 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), para pagamento de precatórios vencidos, sob os seguintes fundamentos (doc. 3, fl. 5): 
    O Ente devedor pede reconsideração da decisão que fixou o aporte mensal de 7,34% de sua receita corrente líquida [RCL] para o plano de pagamento – ano 2020 e requer,subsidiariamente, que o percentual a ser aplicado para o pagamento mensal da dívida com precatório para o ano d e 2020, seja n o percentual d e 4 % (quatro por cento), da receita corrente liquida deste Município. 
    Todas as razões invocadas pelo Requerente são compreensíveis, no entanto, apesar de entender e ficar sensibilizado com a situação concreta do Ente devedor, infelizmente, esta Gestão de Precatórios não tem uma margem larga para decidir, no sentido de facilitar o pagamento, fora dos balizamentos impostos pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de Dezembro de 2017, em sua combinação com a EC 94/16.
    Por outro lado, a Emenda Constitucional 94/16 prevê vários instrumentos para possibilitar o pagamento dos precatórios, inclusive empréstimos e compensações, de modo que o Gestor tem que buscar essas alternativas para honrar essa obrigação, pois as dívidas aqui tratadas são líquidas e certas, não havendo margem para discussão.
    Com as razões acima, INDEFIRO o pedido, nos termos formulados, porém, levando em conta a razoabilidade, determino que o setor de contabilidade faça uma projeção sobre até quando o Ente prorrogaria a dívida adotando-se um percentual de 4% da RCL .
    Com essa informação, voltem conclusos para decisão. Fica certo que, enquanto não houver nova decisão, a obrigação do Município é de efetuar o depósito do valor mensal apurado pela Contadoria, ou seja, R$ 79.426,98 (setenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos
    Da leitura do ato impugnado, verifica-se a complexidade do tema ora em análise, a revelar a necessidade de um exame minucioso sobre a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos do Município de Itaubal do Piririm-AP. De outro lado, fica evidenciado o perigo da demora ante o bloqueio de recursos financeiros da conta corrente da municipalidade.
    Ressalto, por fim, que a presente reclamação foi distribuída por prevenção com a RCL 39.655, na qual deferi medida liminar para permitir ao Município de Santana-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE (DJe de 20/3/2020).
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para permitir ao Município de Itaubal do Piririm-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida.
    Em consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente